Tribunal: TJDFT
Processo: 0705917-12.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. O descumprimento da determinação de emenda à inicial enseja a extinção do processo, sem resolução do mérito, nos moldes dos artigos 321, parágrafo único, 330, inciso IV, e 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil. As determinações judiciais devem ser atendidas no modo e tempo estabelecidos, salvo em casos excepcionais e devidamente comprovados.